Tribunal: TJSP
Processo: 1052244-55.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão do impetrante de que não seja lançado em seu prontuário pontuação pertinente à infração de trânsito, em relação a qual ainda pende julgamento de procedimento administrativo. Pontuação correspondente à infração que somente poderá ser lançada no seu prontuário após o julgamento do recurso administrativo. Inteligência do art. 290, parágrafo único,

Ementa:
Remessa Necessária. Mandado de Segurança. Pretensão do impetrante de que não seja lançado em seu prontuário pontuação pertinente à infração de trânsito, em relação a qual ainda pende julgamento de procedimento administrativo. Pontuação correspondente à infração que somente poderá ser lançada no seu prontuário após o julgamento do recurso administrativo. Inteligência do art. 290, parágrafo único, do CTB, e art. 17, da Resolução 619/16 do CONTRAN. Presente prova pré-constituída suficiente a comprovar ameaça ou lesão à direito líquido e certo do impetrante, requisitos necessários para a concessão da ordem, a teor do art. 5o, inciso LXIX, da CF/1988, e Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências. Sentença mantida. Precedentes. Remessa Necessária improvida.